Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO. VENDA DE PRODUTOS. LINK PARA PAGAMENTO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS (VENDEDOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO PROVEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 2.015,00 (dois mil e quinze reais). Em suas razões, sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade civil, tendo em vista que o ato foi praticado por terceiro (vendedor). Argumenta que o pagamento ocorreu fora da plataforma e que não possui relação como o anúncio do Mercado Livre, o que afasta a garantia da compra.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67076519). Custas e preparo recolhidos (ID 67076520 e 67076521). Contrarrazões apresentadas (ID 67076528).
3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
5. Narra o recorrido que no anúncio do aparelho celular pretendido havia a informação de que se o pagamento fosse realizado via PIX pelo Mercado Pago, incidiria um desconto de 20%, sendo necessário solicitar o link para pagamento acessando o link indicado na própria página. Ao acessar o endereço constante na plataforma, foi direcionado para o aplicativo What’sApp, por onde foi encaminhado o link para pagamento.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.
8. Assim, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
9. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, pelos danos causados ao consumidor decorrente de aquisição de produto em seu "marketplace" (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
10. Neste contexto, ainda que a parte recorrente tenha informado que não possui responsabilidade por ato de terceiros (vendedores), tal responsabilidade é decorrente da teoria do risco proveito, integrando no caso concreto a esfera de fortuito interno da atividade empresarial por ela desenvolvida. Ademais, é de sua inteira responsabilidade diligenciar, inclusive previamente e sem a necessidade de demandas judiciais, para banir os vendedores que aplicam golpes por meio de anúncios feitos em seu site, ainda que venham a convencer o cliente a negociar por outros meios, como no caso dos autos, configurando, portanto, falha na prestação do serviço.
11. De fato, o consumidor confiou na classificação do vendedor feita pela plataforma e no link disposto no anúncio, existindo verdadeira omissão das recorrentes na fiscalização da plataforma. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida, porquanto evidente a responsabilidade do fornecedor de serviços.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.